Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E SEUS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DILIGÊNCIAS JUNTO AO CAGED E INSS. IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. Todas as diligências em busca de patrimônio da devedora restaram infrutíferas. Ademais, não há contracheque ou documentação similar atualizada que apresente descrição detalhada da folha de pagamento da agravada ou da quantia livre por ela recebida.
4. A agravante requereu ao juízo que determinasse ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para obtenção de informação acerca de vínculos trabalhistas ativos do devedor, com natureza salarial, para análise da possibilidade de penhora de rendimentos mensais.
5. Todavia, o juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial. A agravante não possui meios para realizar os referidos expedientes, os quais permitem justa investigação patrimonial da executada e pode impedir a suspensão antecipada da demanda.
6. Caso as diligências sejam frutíferas, há viabilidade de auferir a situação financeira do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
7. Recurso conhecido e provido.